Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por TATIANE LINHARES MOURAO BANDEIRA LTDA, em face à decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, apresentado contra FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de cinco dias, quanto à adequação de seu apelo, pois interposto em face à decisão interlocutória. Publique-se. Brasília-DF, 07 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102